Tribunal: TJDFT
Processo: 0708274-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708274-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DOS SANTOS NUNES AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., GUITON ADMINISTRADORA DE CONTRATOS LTDA, IDFEDERAL RECUPERADORA DE CREDITOS E SEGUROS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por MANOEL DOS SANTOS NUNES, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (id. 149456411), que, nos autos da ação de conhecimento no 0700454-07.2023.8.07.0019, proposta em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, GUITON ADMINISTRADORA DE CONTRATOS LTDA e IDFEDERAL RECUPERADORA DE CRÉDITOS E SEGUROS LTDA, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, determinando ao autor o recolhimento de custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais (id. 44449176), o autor destaca que parcela superior a 60% (sessenta por cento) de seus rendimentos se encontra comprometida em razão de débitos automáticos realizados a título de empréstimos que são amortizados diretamente em sua folha de pagamento e em sua conta bancária. Acrescenta que sobre os seus vencimentos brutos também incide débito relacionado a obrigação alimentícia, que totaliza R$2.141,97 (dois mil cento e quarenta e um reais e noventa e sete centavos), de modo que seus vencimentos líquidos equivalem a R$4.618,90 (quatro mil seiscentos e dezoito reais e noventa centavos). Esclarece que, nesse sentido, a sua renda mensal seria inferior a cinco salários mínimos, caracterizando a condição de hipossuficiência financeira que justificaria o deferimento do benefício pretendido. Discorre sobre a disciplina legal da matéria e colaciona julgados em abono à sua tese, pontuando, quanto à liminar pretendida, que o risco de prejuízo à sua subsistência estaria evidenciado, autorizando o deferimento de efeito ativo ao recurso. Ao final, pede, o recebimento do agravo de instrumento com efeito ativo e, no mérito, o seu provimento, para que a gratuidade de justiça lhe seja deferida. Preparo não recolhido diante do objeto do recurso. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Na hipótese, a parte Agravante requer a concessão de tutela de urgência recursal de modo a suspender a eficácia da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e condicionou o prosseguimento do feito ao recolhimento das custas processuais. De fato, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos, no sentido de que os rendimentos brutos mensais do autor/agravante seriam superiores a cinco salários mínimos. Entretanto, tenho que aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte recorrente de que não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações do autor/agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 dias para que o recolhimento das custas processuais seja efetivado, sob pena de cancelamento da distribuição, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora